Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725666-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EMANUELA SURISADAI VIEIRA RECORRIDO: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca da certidão de fl. 11 (ID 48428747), no prazo de 5 (cinco) dias. I. BRASÍLIA-DF, 3 de julho de 2023 17:22:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora